Tribunal: TJES
Processo: 5007541-97.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007541-97.2023.8.0
8.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANDARA SANT ANNA TRISTAO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES APTAS A CARACTERIZAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28-A DO CP. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas, por meio da abordagem, levada a efeito por Guardas Municipais, pois, no caso em apreço, a busca pessoal e veicular procedida, por agentes da guarda municipal de Vila Velha, foi efetuada, durante patrulhamento de trânsito, no qual o veículo, que conduzia a paciente, realizou conversão irregular, ensejando a ordem de parada para adoção das medidas administrativas pertinentes. Na ocasião, em razão de fundada suspeita de existência de substâncias entorpecentes, consubstanciada no odor de maconha exarado do automóvel, foram realizadas buscas no veículo, restando evidenciado o quadro de flagrante delito hábil para assegurar a legitimidade da atuação da Guarda Civil, na forma do artigo 301, do Código de Processo Penal. Precedente do STJ.
2. O deferimento da pretensão de trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional e, portanto, em sede de habeas corpus, somente é possível quando demonstrado, de modo inequívoco, e sem necessidade de dilação probatória: a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade; ou a inépcia da denúncia, hipóteses que não se enquadram ao presente feito.
3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. Precedente do STJ.
4. No caso em apreço, a não oferta de ANPP, não implica ilegalidade na atuação do “Parquet”, mormente quando, com base nas circunstâncias do caso concreto, concluiu pelo aditamento da inicial acusatória para inclusão de outro delito, qual seja, o de Associação para o Tráfico de Drogas (art.35 da Lei n.º 11.343/2006).
5. Ordem denegada.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor de
DANDARA SANT’ANNA TRISTÃO
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que recebeu a denúncia, nos autos da ação penal n.º 0007806-16.2022.8.08.0035, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de Associação para tal fim (arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006).

A impetrante sustenta, em síntese:
[1]
a nulidade das provas obtidas, em decorrência da abordagem de busca pessoal e veicular, realizada pela Guarda Municipal, tendo em vista a ausência de prévia ciência do flagrante, a inexistência de mandado judicial e a impossibilidade de exercício do poder de polícia por parte da Guarda Civil;
[2]
o trancamento da ação penal; e
[3]
que o Ministério Público, em contradição com o entendimento do magistrado, não ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), bem como aditou a denúncia para incluir a imputação do crime de associação para o tráfico de drogas.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, a impetrante argui a nulidade das provas obtidas, por meio da abordagem, levada a efeito por Guardas Municipais, contudo, razão não lhe assiste, pois, no caso em apreço, a busca pessoal e veicular procedida, por agentes da guarda municipal de Vila Velha, foi efetuada, durante patrulhamento de trânsito, no qual o veículo, que conduzia a paciente, realizou conversão irregular, ensejando a ordem de parada para adoção das medidas administrativas pertinentes. Na ocasião, em razão de fundada suspeita de existência de substâncias entorpecentes, consubstanciada no odor de maconha exarado do automóvel, foram realizadas buscas no veículo, restando evidenciado o quadro de flagrante delito hábil para assegurar a legitimidade da atuação da Guarda Civil, na forma do artigo 301, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...) 1. Guardas municipais, durante patrulhamento, receberam informações de dois transeuntes, de que um determinado indivíduo estaria, naquele momento, agindo de forma suspeita perto do local onde se encontravam. Ao avistar a viatura, o indivíduo, ora agravante, apresentou nervosismo, reforçando as informações recebidas. Durante a busca pessoal, foram encontradas 100 porções de maconha e 150 de cocaína. 2. As circunstâncias acima delineadas constituem um quadro fático característico de flagrante delito, notadamente tráfico de drogas, justificando a atuação excepcional dos guardas municipais, nos termos dos arts. 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal - CPP. 3. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 773.243/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

Nesse contexto, restando evidenciado o estado de flagrância, não há que se falar em vício nas provas obtidas, mediante legítima a atuação dos agentes da guarda municipal.

Outrossim, melhor sorte não vislumbro assistir à paciente, quanto ao pleito de trancamento da ação penal n.º 0007806-16.2022.8.08.0035, deflagrada em seu desfavor, uma vez que, tal pretensão se reveste de caráter excepcional e que, portanto, em sede de habeas corpus, somente é possível quando demonstrado, de modo inequívoco, e sem necessidade de dilação probatória: a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade; ou a inépcia da denúncia, hipóteses que não se enquadram ao presente feito.

Adotando esse posicionamento, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 691638 SP, ocorrido em 07/12/2021, sob a relatoria do Ministro Jesuíno Rissato.

Por fim, em relação à insurgência manifestada sobre a atuação do representante ministerial, ressalto que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado, podendo ser proposto pelo Ministério Público, conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.

“[...] I
- O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal.
[...]” (STJ - AgRg no REsp: 1991639 SP 2022/0077364-8, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Dessa forma, compreendo que a não oferta de ANPP, no caso em apreço, não implica ilegalidade na atuação do “Parquet”, mormente quando, com base nas circunstâncias do caso concreto, concluiu pelo aditamento da inicial acusatória para inclusão de outro delito, qual seja, o de Associação para o Tráfico de Drogas (art.35 da Lei n.º 11.343/2006).

Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5608064),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar